Tribunal: TJSP
Processo: 1005925-82.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Demarcação de terra particulares. Regularização da metragem do terreno envolve terceiros que não fizeram parte da demanda, bem como da própria Municipalidade fiscalizadora do loteamento. Princípio da estabilização da demanda que inviabilização a alteração do pedido e causa de pedir diante das soluções apresentadas pelo laudo pericial. Extinção sem julgamento de mérito era medida que se impunha.

Ementa:
Demarcação de terra particulares. Regularização da metragem do terreno envolve terceiros que não fizeram parte da demanda, bem como da própria Municipalidade fiscalizadora do loteamento. Princípio da estabilização da demanda que inviabilização a alteração do pedido e causa de pedir diante das soluções apresentadas pelo laudo pericial. Extinção sem julgamento de mérito era medida que se impunha. Confirmação. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005925-82.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCIA
GONCALVES
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANNA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005925-82.2016.8.26.0071 -Voto no 28126 – BAURU – EMS
2
VOTO No: 28.126
APEL. No: 1005925-82.2016.8.26.0071
COMARCA: BAURU
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LEONARDO EBURNEO LAPOSTA
APTE.: MÁRCIA GONÇALVES TEIXEIRA (JUST. GRAT.)
APDA.: ANNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Demarcação de terra particulares. Regularização da
metragem do terreno envolve terceiros que não fizeram
parte
da
demanda,
bem
como
da
própria
Municipalidade fiscalizadora do loteamento. Princípio
da estabilização da demanda que inviabilização a
alteração do pedido e causa de pedir diante das soluções
apresentadas
pelo
laudo
pericial.
Extinção
sem
julgamento de mérito era medida que se impunha.
Confirmação. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
258/261 que, na ação demarcatória de terras particulares movida por Márcia
Gonçalves Teixeira contra Anna Administração e Participação Ltda., julgou extinto
o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.
O autor apela insistindo que a requerida é responsável pela
venda dos lotes com metragem a menor cabendo a ela regularizar seu terreno, pois
está com medidas menores ao estabelecido na escritura e vendido pela própria
apelada.
Pretende ainda a condenação ao pagamento das custas e
despesas processuais, honorários advocatícios na proporção de 20% conforme 85,
§2o NCPC, e demais cominações de estilo e que apenas a Apelada seja condenada a
arcar com os honorários advocatícios, decretando extinta a obrigação da apelante.
Pede Provimento.
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005925-82.2016.8.26.0071 -Voto no 28126 – BAURU – EMS
3
É o relatório.
Márcia Gonçalves Teixeira propôs ação demarcatória contra
Anna Administração Participações Ltda., sob alegação de ser proprietária de um
terreno correspondente a parte do "lote 4" da "quadra c" do loteamento denominado
Chácaras São João, em Bauru, com área de 1.157,625 metros quadrados, cadastrado
na Prefeitura sob o no 04/3006/45, e registrado no 2a Cartório de Registro de Imóveis
Local, com matrícula no 80596.
Afirmou que o terreno limítrofe da requerida (lote 05) está
desrespeitando as delimitações e teria invadido seu imóvel, motivo pelo qual buscou
a retificação das áreas dos imóveis conforme o descrito na escritura do bem.
A ré foi devidamente citada (fls. 58/61) e apresentou
contestação (fls. 62/64), havendo apresentação de réplica à contestação apresentada
às fls. 217/231.
Determinando a feitura de prova pericial, sendo acostado o
Laudo às fls. 203/235.
O recurso não comporta provimento.
A ação demarcatória tem natureza dominial e o Código de
Processo Civil no artigo 574 de modo a exigir para a propositura da demanda a
apresentação do título dominial consubstanciada na matrícula do imóvel e a inclusão
no polo passivo de todos os titulares do domínio.
Ocorre que a apelante apenas ingressou com pedido contra a
Loteadora, todavia, conforme laudo pericial acostado aos autos, a modificação das
divisas envolve direito de terceiros que, não participaram da lide e, qualquer
modificação na área, sem a citação dos demais proprietário, violaria o princípio da
estabilização da demanda.
Assim, nesse contexto, inviável a alteração do que foi
decidido pelo juízo de primeiro grau, valendo o destaque:
“(...)Depreende-se do laudo pericial de fls. 203/235 que não há
invasão entre os imóveis objetos da lide (quesito 13 de fl. 232). O
expert fundamenta-se no fato de que "ambos os lotes estão com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005925-82.2016.8.26.0071 -Voto no 28126 – BAURU – EMS
4
posicionamento equivocado devido ao referencial adotado". As
figuras 11, 12 e 13 (respectivamente, fls. 219, 220 e 221)
demonstram de forma clara que não há a alegada invasão de
propriedade. Ressalte-se que o laudo pericial denomina o lote da
requerente como sendo o lote 45 (fls. 209). Conforme aduz o
perito judicial, o posicionamento proposto pela requerente está
incorreto, uma vez que fundado em premissas equivocadas,
conforme se aduz às fls. 206.
Diante disso, o expert apresentou 3 propostas para solucionar a
presente lide (fls. 224/227). Entretanto, todas afetam direitos de
pessoas que não são partes no processo - a 1a proposta exige que
a Prefeitura de Bauru/SP atue no Loteamento Chácara São João
por inteiro; a2a proposta afeta propriedades de pessoas alheias
ao processo; a 3a proposta exige realização de ajustes na
matrícula do lote 04, de proprietário que não é parte neste
processo (fls. 246/248). Importante consignar que, após a
estabilização do processo, não há mais possibilidade de
modificação do pedido, causa de pedir e do polo passivo da
demanda, conforme disposto no art. 329, inciso II, do Código de
Processo Civil. A propósito: O termo final para que o autor
possa, com o consentimento do réu, alterar o pedido ou causa
pedir é o saneamento do processo. Depois dessa decisão, não
mais é possível proceder à referida modificação, ainda que haja
consentimento expresso do réu (...). Com a citação, a relação
processual se estabiliza, sendo defeso ao autor alterar o polo
passivo, conforme determina o CPC/1973 264 (CPC 329) (Nery,
Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., RT, p. 980).
o mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
De acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, "por força
do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado
nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é
mais possível alterar a composição dos pólos da relação jurídica
processual, salvo as substituições permitidas por lei." (REsp
151.877/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma,
julgado em 8/10/1998, DJ 22/2/1999, p. 92). No mesmo sentido:
AgRg nos EDcl no AREsp 297.191/GO, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017;
REsp 435.580/RJ, Rel.Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ 18/8/2006, p. 362;
REsp 758.622/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma,
julgado em 15/9/2005, DJ 10/10/2005, p. 366; REsp 617.028/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
29/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 344.4. Recurso Especial provido.
(REsp 1701812/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).
Nestes termos, como o laudo pericial aponta para a necessidade
de modificação da causa de pedir, do pedido e do polo passivo da
demanda, inclusive, com a participação Municipalidade, revela-
se inviável o prosseguimento do feito, ante a impossibilidade de
se atingir um resultado útil. (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005925-82.2016.8.26.0071 -Voto no 28126 – BAURU – EMS
5

No mesmo sentido o julgado:
APELAÇÃO. DEMARCATÓRIA. Sentença de improcedência.
Coproprietários que não foram citados da pretensão de
demarcação. Não observância do artigo 952 do CPC/73.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Matéria de ordem pública,
conhecimento de ofício. Extinção do processo sem resolução de
mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC/15. RECURSO
PREJUDICADO. (TJSP;
Apelação
Cível
1013667-60.2014.8.26.0482; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2017; Data de Registro: 13/04/2017) .

Portanto, constatado que o pedido da apelante originalmente
formulado é inexequível, pois envolve direito de terceiros estranhos a lide e que não
foram objeto da causa posta em juízo. Deve-se entender que o julgamento da causa
esbarraria na violação ao princípio da estabilização da lide, uma vez que, citada a
parte contrária, tornou-se inviável a ampliação objetiva/subjetiva da lide sem a
anuência da parte contrária.
Logo, cumpre observar ser caso de julgar sem resolução de
mérito por ausência de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com observação.
COELHO MENDES
Relator